Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. NÃO OCORRÊNCIA. DECOTE. NECESSIDADE. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar que o apelante ameaçou as vítimas, sua ex-companheira e seu amigo, de causar-lhes mal injusto e grave, inclusive de morte. O ânimo alterado do agente em razão de seu estado de embriaguez não exclui o dolo, nem afasta a aplicação de pena. A agravante referente à violência doméstica, prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, deve ser decotada em relação à vítima contra a qual não foi constatado abuso de autoridade ou prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, tampouco de violência doméstica, por se tratar de amigo da vítima que se encontrava na residência no momento dos crimes.